Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011216-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLAYTON JUNIOR RODRIGO DA SILVA (PACIENTE), ANDRÉ FELIPE BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE ASSIS MONTEIRO (VÍTIMA), VANIA SANTOS FREITAS - CPF: 570.523.101-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO – SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA SOB A PERSPECTIVA DE QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE CONCLUSOS HÁ MAIS DE QUATRO MESES PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
WRIT
CONHECIDO NESTE TOCANTE – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDIVÍDUO TECNICAMENTE PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS MANTIDO PRESO HÁ MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE EXTRAORDINARIEDADE DA CONDUTA QUE AUTORIZE MANTÊ-LO SEGREGADO HÁ TANTO TEMPO –

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM PARA SUBSTITUIR A MEDIDA SEGREGATÓRIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP).

No que diz respeito aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, considerando que tais argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n. 1014703-72.2019, não se conhece do
writ
neste tocante.

Com o encerramento da instrução criminal, tendo as partes já apresentado os memoriais, não é aceitável manter o paciente preso preventivamente há mais de um ano –
em razão da suspensão da tramitação e dos prazos processuais relativos a processos físicos, decorrentes da pandemia da Covid-19 –
ainda mais que a conduta delituosa, em tese, não apresenta nenhum dado de extravagância e o indivíduo é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1011216-60.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dra. Odila de Fátima dos Santos

Paciente:

Clayton Junior Rodrigo da Silva

Impetrada
:

Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado

pela Defensora Pública Odila de Fátima dos Santos em benefício de
Clayton Junior Rodrigo da Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva que lhe foi decretada e é mantida pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante no dia 21.6.2019, pela suposta prática do crime de roubo triplamente majorado, e, em seguida, foi decretada sua prisão preventiva.

A impetrante aduz que a denúncia foi regularmente recebida, iniciou-se a instrução em 12.11.2019, a qual já se findou, bem como as partes já apresentaram suas alegações finais, estando os autos conclusos para a sentença desde 15 de janeiro deste ano.

Sob a ótica da impetrante, o constrangimento ilegal imposto ao paciente é nítido, pois ele permanece segregado há mais de trezentos e trinta e nove dias, e o processo “parado no gabinete”, sem qualquer previsão de data para a prolação da sentença.

Acrescenta que, com o surgimento da pandemia da Covid-19, deve ser seguida a recomendação do CNJ, que orienta aos magistrados manterem as prisões preventivas somente em casos excepcionais, o que não é o caso do paciente.

Com essas considerações, em síntese, e, destacando (sem qualquer fundamentação) que não se fazem presentes os requisitos da prisão cautelar, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a imediata soltura do paciente, ou determinada a substituição da medida extrema por cautelares alternativas à prisão.

No mérito, pede a confirmação definitiva da presente ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelos motivos constantes no decisum encartado às pp. 41-43 (Id 44004976).

As informações judiciais foram solicitadas, e, na oportunidade, o magistrado singular ressaltou a impossibilidade de prestá-las, tendo em vista que a ação penal em comento refere-se à processo físico, de modo que, como se sabe, os feitos pertinentes à processos físicos encontram-se com prazos suspensos, tendo em vista a suspensão dos expedientes no âmbito de todo o poder judiciário do Estado de Mato Grosso, ressaltando, ao fim,
“que a liberdade é medida a se impor, em face das peculiaridades momentâneas em que o mundo atravessa”.
(Id 44938457).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Roosevelt Pereira Cursine (Id 47272992) opina pena
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Acusado preso e denunciado em razão da prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, II e V e § 2o–A, I, do Código Penal – Impetração de habeas corpus sustentando a coação ilegal devido ao excesso de prazo para encerramento do feito – Assevera que a manutenção da segregação do paciente ignora as recomendações do CNJ, em meio à pandemia do COVID-19 – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Aplicação do princípio da razoabilidade – Não há que se falar em excesso de prazo – Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Não há comprovação inequívoca de que o paciente se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID-19 – Há elementos nos autos que dão conta de que as medidas corretas ligadas ao combate do novo coronavírus estão sendo tomadas no ambiente carcerário – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, busca-se por intermédio do presente
writ
a restituição da liberdade do paciente
Clayton Junior Rodrigo da Silva
, ao argumento de que ele permanece preso preventivamente por excessivo lapso temporal, além de não haver motivação concreta para sua permanência no cárcere, cuja situação se agrava em decorrência do surgimento da pandemia do novo coronavírus.

Primeiramente, quanto aos pressupostos da prisão cautelar – como já ficou assentado na ocasião em que indeferi a liminar – não conheço da matéria, porquanto além de se tratar de pedido genérico, sem qualquer fundamentação, o feito não se encontra instruído com a documentação necessária e, se não bastasse, após consulta no sistema informatizado deste sodalício, pude constatar que os requisitos da prisão preventiva, bem como a sua necessidade já foram analisados no julgamento do
habeas corpus
n. 1014703-72.2019, ocasião em que esta Câmara Criminal denegou a ordem, por unanimidade.

Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA AÇÃO CRIMINOSA – PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva quando, além da prova da materialidade, dos indícios de autoria, e do enquadramento da situação ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, foram destacados que, aparentemente, o paciente e seu comparsa contaram com o auxílio de terceiros que davam suporte em um veículo para a prática criminosa e, na tentativa de se esquivarem da abordagem policial, fugiram pulando muros de várias residências, além de ele possuir anotações por atos infracionais anteriores.”
(HC n. 1014703-72.2019 – 2a CCrim. – minha relatoria – julgado em 23.10.2019).

Desse modo, ante a reiteração de argumentos já analisados pelo órgão colegiado,
não conheço do
writ
no tocante aos fundamentos da decisão que decretou a medida segregatória.

Contudo, conheço do
habeas corpus
na parte que trata do excesso de prazo da custódia, vista pelo ângulo de que o paciente permanece preso preventivamente há mais de um ano.

E, nessa extensão, entendo que
a ordem deve ser concedida.

Confere-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia
21.6.2019
, por suposta participação no crime de roubo majorado, e, no dia seguinte, ao ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva, de modo que assim ele permanece segregado até a presente data.

Ressalto que os autos tramitaram normalmente, tendo a instrução criminal se findado em 10.12.2019, e, por conseguinte, as partes apresentaram suas alegações finais, bem como os autos foram conclusos em 15.01.2020 (Id 43671469).

Dentro desse contexto, e dentro das peculiaridades que envolvem o caso em comento, entendo que não mais se faz necessária a manutenção da medida extrema.

Conquanto seja cediço que a tramitação e os prazos processuais relativos a processos físicos encontram-se suspensos, o fato é que
o paciente já permanece preso há mais de um ano.

Importante frisar, como já dito, que os autos foram conclusos para a prolação de sentença, em 15 de janeiro transato, e os autos permanecem “paralisados” em gabinete há mais de 5 meses, em razão da suspensão da tramitação e dos prazos processuais relativos a processos físicos, decorrentes da pandemia da Covid-19.

É cediço que a pandemia relativa ao novo coronavírus é um problema mundial, e, como não deixaria de ser, toda a população brasileira vem sofrendo com as consequências dessa pandemia, incluindo-se os indivíduos que se encontram encarcerados.

Dentro desse enfoque, vale mencionar que, a cada 15 dias, este Tribunal de Justiça – acompanhando as recomendações do CNJ, e, em observância, sobretudo, ao crescente aumento de casos de contaminação da população cuiabana, cotidianamente trazida nos veículos de comunicação – tem prorrogado o prazo de suspensão da tramitação e prazos processuais relativos a processos físicos.

É bem verdade ainda, que o Tribunal de Justiça sinalizou que provavelmente no próximo mês de julho, deverá adotar medidas pertinentes para o impulsionamento de processos físicos, os quais encontram-se paralisados.

Contudo, ainda assim, não se pode desprezar que os autos foram conclusos para a prolação da sentença em 15 de janeiro, e, como se sabe, a suspensão do tramite processual em relação aos processos físicos iniciou-se em meados de março deste ano – o que implica dizer que os autos, de fato, permaneceram inertes em gabinete, por sessenta dias, mesmo tratando-se de réu preso, e, pelo que se observa, não há nenhuma complexidade nos autos.

Por outra vertente, é necessário relembrar que é imputado ao paciente a prática de crime de roubo majorado, e a prisão preventiva anteriormente decretada e mantida atendia ao disposto nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, consoante já frisado no julgamento do
habeas corpus
n. 1014703-72.2019.

De fato, naquela oportunidade, entendi que a prisão preventiva era necessária porquanto havia a possibilidade concreta de que o paciente poderia encontrar estímulos para voltar a delinquir, acaso fosse solto, mormente porque ostentava anotações pela prática de atos infracionais pretéritos, além do que se fazia necessária garantir a ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
empregado na suposta conduta delitiva, sobretudo, na ousadia e audácia vista durante a tentativa de fuga.

Reproduzo excertos pertinentes do voto condutor, de minha relatoria:

“Infere-se dos autos que o paciente Clayton Júnior Rodrigo da Silva e o codenunciado André Felipe Barreto foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, porque, no dia 21.6.2019, por volta das 8h, em um salão de beleza situado na rua Botafogo, n. 205, no bairro Jardim Guanabara, nesta cidade, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre 38, com 4 munições intactas, renderam a vítima Vânia Santos Freitas, que se preparava para abrir o estabelecimento, e dela subtraíram uma quantia de dinheiro bem como o seu aparelho de telefone da marca Samsung.

(...)

O magistrado atuante no referido Juízo, ao prestar as devidas informações sobre a causa, reforçou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, ao destacar a gravidade concreta dos fatos delituosos a ele imputados, a revelar que sua soltura poderá colocar em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo se considerada a “tentativa de fuga cinematográfica” promovida pelo pretenso beneficiário e por seu comparsa que, ao avistarem a guarnição da polícia militar, começaram a pular os muros de várias residências, até que um deles acabou caindo e, como se não bastasse, nessa tentativa de fuga, desfizeram da arma, escondendo-a sobre o telhado de uma loja (Id 19045953).

Nesse panorama, concluo que, ao contrário do que fora afirmado pela impetrante, há fundamentos suficientes e idôneos que dão suporte à deliberação pela segregação do paciente, porquanto, devidamente demonstrada pelo juízo a quo, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, evidenciada, especialmente, pela possibilidade real de reiteração delitiva.

Com efeito, além da prova da materialidade, dos indícios de autoria, e do enquadramento da situação ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, que permite a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, foram destacados que, aparentemente, o paciente e seu comparsa contaram com o auxílio de terceiros que davam suporte em um veículo para a prática criminosa. Ademais, tentaram se esquivar da abordagem policial em ato de fuga pulando muros de várias residências.

Em acréscimo, assinalo que, embora inicialmente tenha parecido um
equívoco
a afirmação da magistrada no sentido de que o paciente possui anotações criminais, em uma rápida consulta ao sistema processual desta Corte, pude verificar a existência de, no mínimo, três procedimentos recentes para apuração de ato infracional atribuído ao pretenso beneficiário [que atualmente conta com 19 anos de idade], por fatos análogos à roubo e tráfico de drogas, conforme autos de código 94894, 102531 107058), que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ: (...)”.

Contudo, o cenário processual agora é outro.

Embora tenha consignado no julgamento do
habeas corpus
pretérito que a prisão preventiva era necessária para garantir a ordem pública, revendo, contudo, as circunstâncias fático-probatórias dos autos, observo que a conduta perpetrada, em tese, não foge à ordinariedade do delito.

Além disso, importante elucidar que atos infracionais não se prestam para fins de configuração de maus antecedentes ou reincidência, de sorte que, ao menos pelo que consta dos autos, o paciente é tecnicamente primário.

Assim, a meu ver, entendo que não mais subsiste a necessidade do
carcer ad cautelam
.

Fazendo um prognóstico, em caso de eventual condenação, há possibilidade, ainda que remota, de que, ao paciente, seja estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda – pois se trata de indivíduo tecnicamente primário, sem antecedentes criminais –, ressaltando que não desconheço que, para a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena, se faz necessária a análise conjunta do disposto no artigo 33 do Código Penal, com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo
Codex
.

Diante deste cenário, bem como das circunstâncias e peculiaridades mencionadas, e, sobretudo, considerando que a prisão preventiva é medida excepcional, não vejo com a
magnitude necessária elementos suficientes que demonstrem a noção da periculosidade atribuída ao paciente, aqui entendida no aspecto subjetivo e, de acordo com as circunstâncias do fato concreto e o atual cenário fático-processual, não se justifica manter a restrição à sua liberdade, a qual já perdura por mais de um ano.

Dessarte, entendo que a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão é medida que se impõe.

Nesse tocante, destaco o seguinte entendimento jurisprudencial:

“As particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de
prisão
preventiva contra todos os autores de crimes [...], independentemente de singular apreciação de cada um deles, o que atenta contra o princípio da excepcionalidade da cautela extrema” (STJ, HC no 299.666/SP). Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime [apreensão de
munições
desacompanhada de arma em propriedade rural] e as condições pessoais do agente [endereço certo, ocupação lícita e família constituída], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da
prisão
, haja vista seu caráter seu excepcional. (STJ, HC 346.297/DF) “Diante da presunção constitucional da inocência do acusado ou indiciado, a
prisão
preventiva é medida excepcional que somente pode ser determinada quando outras cautelares não se mostrarem suficientes a precatar os interesses superiores do processo ou da segurança pública. [...] O tipo penal nem sempre é indicador da necessidade de
prisão
. São as circunstâncias fáticas do caso que devem pautar o juízo de imprescindibilidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a
prisão
preventiva.” (HC no 1009767-38.2018.8.11.0000).” (TJ/MT – HC n. 1002422-84.2019.8.11.0000 – 1a CCrim. – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Julgado em 19.3.2019).

Por todo o exposto, portanto,
concedo a ordem
de
habeas corpus
manejada em benefício de
Clayton Junior Rodrigo da Silva,
a fim de substituir a prisão preventiva mantida em seu desfavor pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

- Comparecer a todos os atos do processo a que for chamado em Juízo;

- Manter seu endereço sempre atualizado nos autos.

- Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juízo.

- Recolher-se em seu domicílio, todos os dias, no período compreendido entre às 20h e 6h do dia seguinte, podendo sair apenas em casos excepcionais e de extrema urgência.

Expeça-se o
competente
alvará de soltura
em seu favor, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar as
medidas cautelares
acima descritas, e que o paciente seja advertido de que em caso de descumprimento das condições impostas, poderá ser-lhe decretada nova prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020